Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Plataforma Comércio e Serviços Andaimes Ltda. contra decisão que, em ação de execução de cártulas de cheque, reconheceu a inexistência de título executivo extrajudicial válido e determinou a redistribuição dos autos para uma Vara Cível de Taguatinga. A agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizaram a presente execução de título extrajudicial, embasada em documento particular de confissão de dívida, devidamente assinado pelo agravado, no qual restam expressamente reconhecidos a obrigação de pagamento, o valor determinado e o prazo certo para quitação do débito; 2) “o documento particular de confissão de dívida apresentado pelos Agravantes preenche os requisitos legais previstos no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, possuindo força executiva inequívoca”; 3) a equivocada redistribuição do feito acarreta grave prejuízo, postergando indevidamente o curso da execução e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir a redistribuição dos autos até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade do título executivo extrajudicial e o prosseguimento da execução na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Por despacho, determinei a intimação da agravante para se manifestar acerca do cabimento do presente agravo de instrumento contra decisão proferida em 07/02/2025, que, ao acolher emenda à inicial, determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga (ID 225106311 do processo referência). Não houve manifestação da agravante (ID 70727498). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, a agravante alega que a execução estaria embasada em confissão de dívida, todavia, em consulta ao processo referência, verifico que, desde a inicial, a execução está lastreada somente em cheques, tanto é que foi determinada a emenda à inicial para conversão do feito em ação de conhecimento ou monitória exatamente em razão da prescrição da pretensão executiva (6 meses), pois os cheques foram emitidos em 25/07/23 e em 05/08/2023, e a execução somente teria sido proposta em 11/11/2024 (decisão proferida em 17/01/2025 – ID 222848797 do processo referência), in verbis: “Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais amparada em cártula de cheque. Convém rememorar que nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução de cheque. No caso vertente, o exequente deve observar que os cheques foram emitido em 25/07/23 e em 05/08/2023. Ocorre que o feito executivo foi ajuizado somente no dia 11/11/2024, razão pela qual salta à vista que a prescrição da pretensão executiva está configurada. Nesse descortino, sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito em ação de conhecimento ou monitória, caso em que o processo será redistribuído para uma das varas cíveis desta circunscrição. Do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC.” Sendo assim, o agravo de instrumento já não seria cabível em razão da violação ao princípio da dialeticidade, pois não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada. Além disso, ao determinar a emenda à inicial, o Juízo de origem já havia antecipado na parte final daquela decisão que, acaso acatada a determinação de emenda à inicial, por decorrência lógica, o feito seria redistribuído a uma das varas cíveis de Taguatinga. A exequente/agravante, por sua vez, apresentou a emenda à inicial, razão pela qual, em 07/02/20025, foi determinada a redistribuição do feito (decisão de ID 225106311 do processo referência), in verbis: “Como cediço, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784, do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Destaco que o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. A obrigação contida nos presentes autos carece dos referidos requisitos, não sendo, por conseguinte, título executivo extrajudicial. Diante disso, ACOLHO a emenda. Redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga, tendo em vista a competência deste Juízo está adstrita aos termos do art. 25 - A, da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, sendo incompetente para o processamento e julgamento do feito. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo competente. (...)” Portanto, também não haveria interesse recursal da agravante em recorrer dessa última decisão, pois ela seria apenas uma decorrência lógica de sua concordância com a determinação de emenda à inicial. Por outro lado, se a pretensão da agravante era impugnar aquela primeira decisão que determinou a emenda à inicial com fundamento na prescrição (e, por conseguinte, na ausência de título executivo), o agravo de instrumento interposto em 10/03/2025 estaria intempestivo, pois referida decisão foi proferida em 17/01/2025 e o termo final do prazo recursal, segundo o sistema PJe, seria 12/02/2025. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. Após, arquivem-se.